Tribunal: TJSP
Processo: 1011854-27.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
r a atividade econômica desenvolvida pela recorrente. Descabimento da inversão do ônus da prova no caso. Hipótese em que o contrato e relatórios ficam disponíveis à cliente e a autora não apresentou prova idônea de sua alegação de que houve aplicação de taxas superiores às contratadas, com percentuais variáveis, o que teria importado em decote dos repasses que lhe seriam devidos, tampouco de retenção de valores indevidos. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida (RI 252). Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1011854-27.2024.8.26.0068; Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/08/2025; Data de Registro: 26/08/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Cartão de Crédito

Relator(a):

João Camillo de Almeida Prado Costa

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/08/2025

Data de publicação:

26/08/2025

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação revisional de contrato, de reparação de danos e de exibição de documentos. Contrato que tem por finalidade disponibilizar venda do cartão pré-pago (refeição, alimentação) na maquininha contratada com depósito do valor das vendas. Alegação da autora de que a ré não apresenta o contrato, a documentação correspondente às operações, além da falta de prova de pagamentos.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação revisional de contrato, de reparação de danos e de exibição de documentos. Contrato que tem por finalidade disponibilizar venda do cartão pré-pago (refeição, alimentação) na maquininha contratada com depósito do valor das vendas. Alegação da autora de que a ré não apresenta o contrato, a documentação correspondente às operações, além da falta de prova de pagamentos. Apontamento de aplicação de taxas variáveis e diferentes daquelas contratadas e pleito de restituição de valores em dobro. Sentença devidamente fundamentada. Inaplicabilidade ao caso do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o contrato teve por objeto incrementar a atividade econômica desenvolvida pela recorrente. Descabimento da inversão do ônus da prova no caso. Hipótese em que o contrato e relatórios ficam disponíveis à cliente e a autora não apresentou prova idônea de sua alegação de que houve aplicação de taxas superiores às contratadas, com percentuais variáveis, o que teria importado em decote dos repasses que lhe seriam devidos, tampouco de retenção de valores indevidos. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida (RI 252). Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.